Tribunal: TJDFT
Processo: 0746720-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746720-43.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS RECORRIDO: MARCIA ALMEIDA COUTO ARRAIS DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento formulado na petição de ID no 51925454, porquanto eventuais questionamentos acerca da legitimidade para representar o condomínio deverão ser resolvidas em sede própria, uma vez que a competência deste juízo se limita à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, bem como de alguns incidentes expressamente previstos na legislação. Por tais razões, resta prejudicada a análise da petição de ID no 52075913. Outrossim, já foram realizadas as alterações no sistema informatizado em razão do que consta da petição de ID no 51731403. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007